Tribunal: STF
Processo: RHC 200304
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Revisão Criminal. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Mudança jurisprudencial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL. QUANTUM DE AUMENTO DAS MAJORANTES. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O acórdão proferido pelo Tribunal a quo vai ao encontro de posicionamento assente desta Corte Superior de que ‘a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal’ (AgRg no HC n. 395.162/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 21/9/2017). Ausência de constrangimento ilegal.
    2. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. O Tribunal estadual deu parcial provimento ao apelo defensivo e reduziu a pena imposta ao paciente para 5 anos e 6 meses de reclusão. A condenação transitou em julgado em 13.10.2003. Posteriormente, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual não foi conhecida pelo TJ/SC.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 631.672, Min. Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “o percentual de acréscimo da pena baseou-se estritamente em critério quantitativo, ou seja, somente pela incorrência em duas causas de aumento de pena previstas pelo legislador para o delito de roubo, não existindo razões suficientes para ensejar uma fixação de fração de aumento diversa da mínima. Desta feita, não merece prevalecer o v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, visto que não existe fundamentação concreta para a manutenção do aumento da pena em 3/8 e tampouco existe impedimento na aplicação retroativa do entendimento jurisprudencial”.
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    8. E mais: a “inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982) (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17)” HC 153.805-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    O decisum agravado foi claro ao apontar que a conclusão do acórdão do Tribunal a quo vai ao encontro da posição pacífica desta Corte Superior de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal" (AgRg no HC n. 395.162/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 21/9/2017). 
    […]
    No caso, condenação transitou em julgado em 13/10/2003, razão pela qual reitero a impossibilidade de aplicação retroativa da Súmula n. 443 do STJ, publicada em 13/5/2010. 
    […].”
    10. Verifica-se, assim, a inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido defensivo. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator